Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em determinar se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade das infrações penais praticadas pelo réu (artigos 147, do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006 – ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
5. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.